Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-93.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-93.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: QUEZIA DA SILVA BENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000042-93.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

Advogados do Apelante: VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA CAMPOS - OAB PE29658-A e SILVIO DO AMARAL VALENCA FILHO - OAB PE20436-A.

APELADO (A): QUEZIA DA SILVA BENTO

Advogados da Apelada: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB PA8409-A

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇAO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
DÉBITO IMOTIVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DE FORMA DESPROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS PARA REDUZIR O DANO MORAL, A UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0000042-93.2017.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

Advogados do Apelante: VANESSA INGRID RODRIGUES DA SILVA CAMPOS - OAB PE29658-A e SILVIO DO AMARAL VALENCA FILHO - OAB PE20436-A.

APELADO (A): QUEZIA DA SILVA BENTO

Advogados da Apelada: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS - OAB PA8409-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SRº DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO AGIBANK S/A
(antigo
BANCO GERADOR S/A)
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
AÇAO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada por
QUEZIA DA SILVA BENTO
,
ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (Id. 2505393) que
em dezembro de 2013 realizou um empréstimo junto a instituição financeira apelante.

Afirma ainda, que jamais contratou o serviço do cartão de crédito, em especial o cartão GERACARD, entretanto, recebeu em sua conta a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), salientando, entretanto, que nunca solicitou.

Informou, que a partir do mesmo mês em que realizou o referido empréstimo, surgiram descontos mensais em seu salário relativos ao desconto do cartão de crédito GERACARD, tendo sido descontado até o ingresso da demanda, em janeiro de 2017, a importância de R$-1.717,07 (mil setecentos e dezessete reais e sete centavos).

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos indevidos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do banco em repetição de indébito, na forma dobrada, dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de 30 (trinta) salários mínimos.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo de 1º grau deferiu a gratuidade de justiça a autora, ora apelada, e deferiu a suspensão dos descontos realizados no seu contracheque (ID nº. 2505394).

O réu, ora apelante, apresentou contestação (ID 2505395) alegando que os descontos objeto da demanda se referem a um contrato de cartão consignado, cujo empréstimo é realizado através de sistema tele-saque livremente avençado pelas partes.

Afirma, que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e, subsidiariamente, em caso de condenação, que o
quantum
requerido na exordial era desproporcional. Aduz, não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença em audiência (ID 2505397), que julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como os débitos dela decorrentes, determinando a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais). Determinou ainda, que fosse deduzido do valor total da condenação o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para que não haja enriquecimento ilícito da parte. Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 2505398), sustenta o banco apelante, em suma, que a sentença merece reforma, eis que houve a devida prestação de serviço, que o contrato seria válido e, por via de consequência, não há repetição de indébito e dano moral. Subsidiariamente
, em caso de eventual condenação, requer a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais, pugnando pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 2505400), a ora apelada pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de apelação (Id nº. 2505398, páginas 19/21).

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos entre QUEZIA DA SILVA BENTO e BANCO AGIBANK S/A, e a inexistência de débito, além de condenar o BANCO Apelante a
restituir os valores descontados indevidamente, em dobro, e danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Determinou ainda, que fosse deduzido do valor total da condenação o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para que não haja enriquecimento ilícito da parte. Consta ainda no decisum a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Passa-se a análise a seguir dos pedidos feitos pelo banco apelante para reforma da sentença de mérito:

III.1. DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não informa com precisão as condições da modalidade de empréstimo escolhida. O que de imediato afronta as regras referente ao dever de informação e de apresentação de redação clara, ambas constantes no CDC.

O contrato (id nº. 2505395 – fls. 45/46) não estabelece as taxas cobradas, as tarifas e nem delimita o valor exato da parcela a ser paga e tampouco o prazo de pagamento das prestações, restando o contrato em aberto quanto ao prazo e ao valor preciso das parcelas.

Aliás, a autorização assinada pela autora, ora apelada, às fls. 46, faz menção a uma citada cláusula 10ª do contrato de Utilização do Cartão de Crédito e/ou Débito “BANORTE”, sendo que o suscitado contrato não foi juntado aos autos.

O que se constata, é que nesta modalidade pactuada ocorre somente os abatimentos referentes aos encargos relativos ao pagamento mínimo mensal da fatura do cartão de crédito, ocasionando, assim, a cobrança dos encargos em relação ao valor residual.

Logo, os valores descontados de forma consignada no contracheque da parte apelada são relativos a tão somente ao pagamento de parte do valor da fatura do cartão de crédito, ocorrendo somente a amortização do débito e não a quitação.

Há clara e evidente violação ao dever de informação ao consumidor, princípio basilar esposado no CDC em seu artigo 6º, III e t
ais condições estabelecidas não cumprem o que dispõe o CDC. O art. 52 disciplina da seguinte forma:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento.

Repisa-se, que é dever do fornecedor de produto estabelecer de forma clara e precisa as cláusulas contratuais. As previsões contratuais omissas e confusas devem ser declaradas nulas diante da violação dos deveres de boa-fé e por estabelecerem obrigações abusivas ou devem ser interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor, quando possível.

No caso, o desconto mensal por prazo indeterminado referente ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito se mostra ilegal, posto que não delimita o número de parcelas; não indica o valor exato da cobrança realizada mensalmente; os juros cobrados mensal e anualmente; não informa o valor mensal e real da parcela, eis que se limita a apresentar o pagamento mínimo, o que é uma prática abusiva que visa enganar o consumidor.

Ao se interpretar o contrato em discussão, deve-se adotar a forma mais favorável ao consumidor, conforme disciplina o art. 47 do CDC:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Portanto, o dever de informação ao consumidor não foi obedecido e, não sendo possível a interpretação mais favorável das cláusulas contratuais, o contrato deve ser anulado.

Lembro, que o consumidor alegou não ter contratado o serviço e requereu a sua nulidade.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, os débitos dela decorrentes em razão da violação do dever de informação e das regras do CDC, não merecendo, portanto, reforma.

III.2. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados
, entendo que a sentença não deve ser modificada.

A sentença declarou a inexistência do débito, eis que o banco apelante agiu em violação as normas do CDC, de maneira que os descontos foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nota-se que o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade do contrato.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

No caso vertente, constata-se que a conduta praticada pelo banco apelante é contrária a boa-fé, bem como o contrato e a cobrança apresentada se mostra abusiva e tem a clara intenção de lesar o consumidor com objetivo de lucro.

Deste modo, neste ponto, também não merece reforma a sentença de 1º grau.

III.3. DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, relevante salientar a necessidade de se submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de fornecedor de produtos ou serviços bancários, objetivamente pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de produtos e serviços, e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da apuração de culpa.

E mais, veja-se que a lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor, que são a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, sendo de ressaltar que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias capazes de ilidir a responsabilidade civil é do fornecedor.

Na hipótese destes autos, o dano moral restou configurado em razão do débito indevido descontado diretamente nos vencimentos da parte apelada que, naturalmente, perturbaram o sossego do requerente e causaram desnecessário e imotivado constrangimento, o que culminou em prejuízos de ordem moral.

Percebo que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social.

Lembro que o banco agiu de forma deliberada na conduta tida como ilegal e não nega que assim o fez quando apresenta a sua apelação.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e a de punir a parte pelos seus atos contrários a Lei.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, a tentativa de correção do ato, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo parte, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Assim, avaliando o dano sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral imposta pelo juízo de piso, encontra-se desproporcional e não se mostra razoável com os fatos.

Deste modo, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor
compensatório arbitrado na origem de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais) para R$3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Reformo, parcialmente a sentença objeto do recurso, porém apenas neste ponto.

IV. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
A APELAÇÃO APENAS PARA MINORAR O DANO MORAL PARA A QUANTIA DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2022